Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738309-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA COSTA BARBOSA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. A relativização da regra da impenhorabilidade, quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, abrange também o saldo de restituição do imposto de renda. Precedentes. 4. Não há provas de que a penhora inviabilizaria a subsistência da agravante. Essa situação não é presumida, exige demonstração pelo devedor. Conforme consta na declaração anual do imposto de renda, a agravante é servidora pública com rendimentos anuais tributáveis no valor de R$ 245.000,00 e tem verbas a receber a título de restituição de imposto de renda. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, pugnando para que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, referentes à restituição de imposto de renda com origem salarial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030